Tribunal: TJMT
Processo: 1011199-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011199-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELSON SOARES DE NOVAIS - CPF: 992.893.001-59 (RECORRIDO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), CATARINA MARQUES DE ASSIS - CPF: 009.921.791-06 (RECORRIDO), K. N. A. - CPF: 073.571.901-29 (RECORRIDO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRENTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, que condenou as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.814,27 (nove mil oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada parte autora.

2. Recurso exclusivo da Unimed Cuiabá, que defende sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a celebração do contrato deu-se com pessoa jurídica diversa, Unimed Rio - pertencente a outro grupo econômico, bem como a inexistência de dano moral, ante a ausência de conduta ilícita por parte da recorrente.

3. No caso, a pretensão não merece acolhida, na medida em que a integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed.

4. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.

5. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida. Este é o entendimento do STJ acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

6. A recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar dano aos recorridos.

7. Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, restou demonstrado nos autos que os recorridos, embora adimplentes com o pagamento das mensalidades de seu plano de saúde, tiveram reiteradamente negado o direito ao atendimento médico e à realização de exames necessários à manutenção de sua saúde, situação que perdurou por vários meses. Portanto, resta evidenciada a ocorrência de dano moral no caso em análise, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

8. No caso em análise, considerando a natureza do bem jurídico lesado (saúde), a gravidade da conduta (negativa reiterada de atendimento por longo período), o prolongado sofrimento dos recorridos (que ficaram desamparados mesmo estando adimplentes), bem como o caráter pedagógico da indenização, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 6.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

9.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025